Tribunal: TJDFT
Processo: 0731760-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 07(sete) meses de detenção em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência probatória; (ii) fixação da pena base no mínimo legal; (iii) reconhecimento da confissão espontânea; (iv) fixação do regime inicial aberto; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim descreveu os fatos (ID 70289061): “No dia 02/10/2023 (segunda-feira), às 08h30min., na via pública do Setor N, na QNN 03, conjunto “I”, Ceilândia/DF, o denunciada de forma livre e consciente, trafegou em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado que, ao perceber a viatura policial, evadiu do local em alta velocidade, conduzindo o veículo VW Polo, placa JGG-9C43, de forma perigosa, em local de grande movimentação de pessoas, passando por muitos transeuntes, com perigo de atingi-los. Os policiais realizaram o acompanhamento do veículo até que, no Conjunto J da QNN 03, o denunciado perdeu o controle do automóvel, colidindo contra o meio-fio, o que resultou no estouro dos pneus do lado direito do veículo. Em seguida, o denunciado foi conduzido à delegacia”.
4. O delito do art. 311, do CTB, consiste em “Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.”.
5. No caso, a autoria e a materialidade foram comprovadas, segundo a Ocorrência Policial 12.343/2023-0 (ID 70287030) e as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
6. As testemunhas Lauro Silva Evangelista e Ramon Jonas Menezes dos Santos, ambos policiais militares, relataram que durante patrulhamento avistaram o veículo conduzido pelo réu saindo bruscamente de uma via. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu fugiu em alta velocidade, desobedecendo sinais de parada e ignorando quebra-molas, o que colocou em risco pedestres que precisaram se desviar para não serem atingidos. Ambos afirmaram que a perseguição ocorreu em via residencial, com fluxo de pessoas. Durante a fuga, o réu trafegava em velocidade muito superior à permitida, terminando a perseguição quando colidiu com o meio-fio e estourou dois pneus. Segundo Ramon, o réu confessou ter fugido por estar com pequena quantidade de drogas, sendo usuário de maconha. Lauro descreveu o réu como visivelmente nervoso. Os depoimentos são convergentes quanto à tentativa de evasão, à condução perigosa em via urbana e ao risco causado a terceiros.
7. Outrossim, “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos” (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Importa destacar que os atos praticados pelos policiais militares possuem os requisitos inerentes ao ato administrativo, como veracidade e legitimidade (fé pública), os quais não foram devidamente refutados. No mesmo sentido: Acórdão 1885726, 0700270-48.2023.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.
8. Nesse contexto, constatado o risco de dano concreto decorrente da conduta do apelante, o fato é típico e as provas produzidas emparam a condenação, ante a comprovação da autoria e materialidade do delito.
9. No tocante à dosimetria da pena,a jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da conduta social do réu que comete novo delito durante o cumprimento de pena, demonstrando desrespeito ao sistema criminal (AREsp n. 2.802.350/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Com efeito,a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social, pois não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social(Acórdão 1984751, 0745778-45.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe:08/04/2025).
10. Na segunda fase, o juízo compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, evidenciando mero erro material o parágrafo 18 da sentença, que deve ser excluído da sentença, como decorrência lógica da conclusão.
11. Ademais, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento depena, porquanto o acusado é reincidente, o que afasta a adoção do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal. E a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que a condenação anterior é decorrente de crime doloso.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo o erro material na forma do item 10, excluir da sentença o seguinte parágrafo: "Em que pese à confissão extrajudicial do réu ter sido utilizada para a formação do convencimento da prática do crime, deixo de considerá-la, uma vez que a incidência desta circunstância não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ." A exclusão do parágrafo, alheio à matéria discutida no processo, não altera o resultado do julgamento. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 311.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885726, 0700270-48.2023.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1984751, 0745778-45.2021.8.07.0001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 27/03/2025.